Tribunal: STF
Processo: Rp 1304
Classe: Rp
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-03
Data de publicação: 1987-12-03

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER EXCLUSIVO DE
INICIATIVA LEGISLATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DOS ESTADOS.
PRECEDENTES DO STF. LEI N. 8.082, DE 28 DE MAIO DE 1985, DO ESTADO
DO PARANA. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA, QUE OFENDE O DISPOSTO NOS
ARTIGOS 13, IV, 72, § 1º, E 115, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.